Tribunal: CARF
Processo: 18470.904841/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.904841/2015-10
ACÓRDÃO
3002-003.286 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/08/2014
PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. COMPENSAÇÃO. DCTF. AUSÊNCIA
DE RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
A ausência de retificação da DCTF evidenciando o direito creditório
relacionado a pagamento a maior que o devido, não pode se constituir em
óbice intransponível à restituição/compensação do referido crédito, desde
que o contribuinte comprove a existência deste por meio de documentos
hábeis e idôneos.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito nos termos do artigo 170 do CTN. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito pleiteado e, não desincumbindo deste ônus, não há
como reconhecer o direito creditório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
do recurso voluntário.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.286 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.904841/2015-10
2
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu pedido de
compensação decorrente de crédito de pagamento indevido ou maior de Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto que em síntese:
i)
Consignou que os valores de receitas informados pela contribuinte são
exatamente aqueles que constam do balancete que anexou aos autos.
Portanto, é de se aceitar como verdadeira a receita bruta total informada
pela interessada. Em outros termos, a receita bruta total do mês de cujo
pagamento indevido e/ou a maior se pleiteia está coerente com a
documentação apresentada.
ii)
Entendeu, contudo, que a interessada não explica nos autos, e nem é
possível se deduzir pela documentação apresentada, quais são as receitas
que atualmente compõem a base de cálculo da contribuição em tela tanto
na sistemática cumulativa, quanto na não cumulativa. Em outros termos,
não é possível saber se a classificação das receitas adotada pela interessada
está correta.
iii)
Em síntese, concluiu que não foi possível descobrir quais receitas a
contribuinte classificou como cumulativa e não cumulativa. A contribuinte
fez a reclassificação não informou no recurso que contas foram
reclassificadas e qual a base legal utilizada. Desse modo, o êxito do pleito da
interessada está diretamente vinculado à demonstração de quais contas
foram reclassificadas, quais receitas essas contas controlam e qual a base
legal para a reclassificação pretendida. Enfim, as provas carreadas aos autos
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.286 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.904841/2015-10
3
não foram suficientes para demonstrar a existência de pagamento indevido
ou a maior.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral compensação
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
i)
De acordo com Balancetes e razão contábil apresentados em manifestação
de inconformidade, ofereceu à tributação pela sistemática não-cumulativa
receita submetida obrigatoriamente ao regime cumulativo, especificamente
“pintura/Isolamento/Jateamento elencada no inciso XX da lei no
10.833/2003
ii)
Que apresentou pedidos de restituição com respectiva compensação, mas
que por um lapso deixou de retificar a DCTF.
iii)
Que juntou em manifestação de inconformidade apuração demonstrando o
equívoco cometido e que DRJ confirmou os valores de receita bruta
informados pela Recorrente correspondiam exatamente aos valores
contabilmente registrados.
iv)
Demonstra reclassificação das receitas, bem como as razões legais para
classificação cumulativa, inclusive, apontado as contas de receitas não
cumulativas que indevidamente utilizou
v)
Pugna pela aplicação do princípio da verdade material, uma vez que o erro
material no preenchimento da DCTF não pode prevalecer sobre o
inequívoco direito creditório.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, juntando novamente planilha de
apuração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Analisando detidamente a peça recursal apresentada pela Recorrente verifica-se
que a Recorrente de forma objetiva aduz seu direito ao crédito pleiteado, contrapondo
objetivamente à conclusão da DRJ no sentido de que não informou em manifestação de
inconformidade quais as contas foram reclassificadas e qual a base legal utilizada. Vejamos
passagem da decisão:
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.286 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.904841/2015-10
4

Em síntese, a Recorrente sustenta que após reavaliar a apuração de PIS e Cofins
relativo ao período de agosto de 2014, declarado como base de cálculo do regime não cumulativo
verificou que receitas que deveriam ter sido registrada na conta “3.1.01.12 – Pintura/ Isolamento
/Jateamento” do regime cumulativo foram equivocamente registradas nas contas “3.1.01.01 –
Cessão de Estruturas” e “3.1.01.03 – Montagens de Serviços”, o que consequentemente resultou
no pagamento indevido objeto do pedido de restituição.
Afirma que, por um lapso, a deixou de retificar a DCTF evidenciando o direito
creditório relacionado a pagamento a maior que o devido, o que culminou no despacho decisório
porque o DARF indicado como crédito estava totalmente utilizado para extinção de débito de
mesmo tributo e período de apuração, de acordo com as informações da DCTF apresentada pela
interessada. Em decorrência, a Dcomp foi não homologada com base no art. 165 e 170 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Em manifestação de inconformidade, a Recorrente apresentou sua apuração, bem
como balancetes e livro razão, o que levou a DRJ concluir que a receita bruta total do mês de
08/2014 está coerente com a documentação apresentada. Entretanto, como mencionado
entendeu que a Recorrente deixou de demonstrar em sua defesa quais contas foram
reclassificadas, quais receitas essas contas controlam e qual a base legal para a reclassificação
pretendida.
Agora, em sede recursal, invocando o princípio da verdade material a Recorrente
trouxe toda a demonstração das receitas reclassificadas, bem como a base legal utilizada
submissão ao regime cumulativo de forma didática e se reportando a toda a documentação
apresentada em sede de manifestação de inconformidade.
Como cediço, embora o despacho decisório tenha indeferido a compensação por
ter realizado detidamente o cruzamento dos valores declarados em DCTF com o DARF que se
pleiteou os créditos, a controvérsia nestes autos não se dá em face da inexistência da retificação
da DCTF que a DRJ aplicando a busca pela verdade material, afastou tal óbice e analisou a defesa e
documentos apresentados pela Recorrente, o que segue o entendimento reiterado deste
colegiado.
O que resta analisar é se a demonstração detalhada sobre a reclassificação das
receitas que, de acordo com a DRJ não foi apresentada em defesa, esta presente nas razões
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.286 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.904841/2015-10
5
recursais e se, também em preservação à verdade material deve ser considerada, especialmente
sob o prisma da ampla defesa e do contraditório.
Pois bem. Há que se ter em mente que o processo administrativo é regido por
diversos princípios e um dos princípios norteadores é a busca verdade material, ou seja, o dever
efetivo na busca da verdadeira realidade dos fatos. Assim, a análise de todos os fatos, informações
e documentos que levem a apuração da realidade dos fatos não é uma faculdade, mas o dever dos
agentes públicos e julgadores, não cabendo a estes julgadores deixar de analisar e apreciar as
informações e provas que conduzam a elucidação dos fatos.
Neste sentido, embora a Recorrente não tenha sido objetiva e elucidativa em sua
manifestação de inconformidade, muito embora tenha apresentado os referidos documentos,
fato é que neste momento processual há a apresentação dos fatos correlacionados aos
respectivos documentos e não se pode negar o exame destes.
De acordo com o balancete a razão apresentados pela Recorrente a composição da
Receita Bruta da Recorrente que, inclusive foi confirmada pela DRJ em relação ao período, é
composta de diversas rubricas e dentre elas verifica-se a existência de receita classificada como
“3.1.01.12 – Pintura/Isolamento/Jateamento.”
Por sua vez, analisando o CNAE da Recorrente que foi colacionado na decisão
recorrida (fls. 244), temos:

A Recorrente informa que as receitas “3.1.01.12 – Pintura/Isolamento/Jateamento”
são obras de construção civil e analisando a classificação CNAE da Comissão Nacional e
classificação (CONCLA) do IBGE1 estariam enquadradas no CNAE 43.30-4-04 e 43.9 vejamos:

1 https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=divisao&tipo=cnae&versao=10&divisao=43&chave=pintura
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.286 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.904841/2015-10
6

Assim, uma vez que se enquadram em obras de construção civil, por forma do inciso
XX do artigo 10 da Lei no 10.833/2003, a referidas receitas, em tese, estariam excepcionadas da
sistemática não cumulativa, ainda que a pessoa jurídica seja optante pelo lucro real, vejamos:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.286 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.904841/2015-10
7
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil; (Redação dada pela Lei no
13.043, de 2014) Vigência
Assim, em tese, as receitas de Pintura/Isolamento/Jateamento que, conforme
demonstrado em recurso voluntário e comprovada pela apuração apresentada, foram
indevidamente classificadas nas contas “3.1.01.01 – Cessão de Estruturas” e “3.1.01.03 –
Montagens de Serviços” sujeitas ao regime não cumulativo, deveriam ser reclassificadas para o
regime cumulativo e, os valores indevidamente recolhidos sobre a sistemática indevida
ressarcidos à Recorrente.
Ocorre que, mesmo com todo o arcabouço fático produzido pela Recorrente e,
embora não haja dúvidas de que as atividades desenvolvidas se submente as duas sistemáticas de
apuração da Cofins, fato a Recorrente não comprovou efetivamente que as receitas reclassificadas
se enquadram de fato nas exceções inciso XX do artigo 10 da Lei no 10.833/2003.
Isso porque conforme dispositivo acima colacionado a lei é clara que são somente
as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada de obra de
construção civil, ou seja, está vinculada a contrato de administração, empreitada ou
subempreitada, sendo certo que no presente caso, os documentos apresentados não permitem
concluir por esta vinculação.
Há que se registrar que a expressão “obras de construção civil” por envolver
conceito amplo que e que a lei não cuidou de delimitar sua abrangência, comportou ao longo os
anos diversas interpretações o que foi, inclusive, objeto de solução de consulta no 43 – Cosit de
27/05/2020 que assim concluiu:
“(...)
Conclusão
84. Com base no exposto, conclui-se que a expressão “obras de construção
civil”, para fins de aplicação do inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003,
compreende os trabalhos de engenharia que, mediante construção, reforma,
recuperação, ampliação, reparação e outros procedimentos similares,
transformam o espaço no qual são aplicados.
85. Os serviços de construção civil submetem-se ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, porém, quando
aplicadas em obra de construção civil e vinculados ao mesmo contrato de
administração, empreitada ou subempreitada dessa última, suas receitas estão
abrangidas pelo inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, devendo
submetê-las ao regime de apuração cumulativa de ambas as contribuições.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.286 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.904841/2015-10
8
86. A vinculação de serviço de construção civil a contrato de administração,
empreitada ou subempreitada de obra de construção civil estará comprovada
quando nesse contrato estiver estipulado que a pessoa jurídica contratada é
responsável pela execução e entrega, por meios próprios ou de terceiros, de tal
prestação de serviço.
87. Serviços não aplicados à execução da obra de construção civil, tais como os
serviços técnico-especializados de laudos, inspeções, assessoria técnica, etc. não
estão abrangidos pelo conceito de “obras de construção civil”, ainda que
referentes a ela, devendo submeter suas receitas ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
(...)
92. As receitas do serviço de manutenção de instalações prediais só estarão
abarcadas pelo regime de apuração cumulativa quando estiverem vinculadas a
um mesmo contrato de administração, empreitada ou subempreitada de obra
de construção civil e a realização de tal obra for incondicional.
93. Para fins de aplicação do inciso XX do art. 10 c/c o inciso V do art. 15 da Lei no
10.833, de 2003, o enquadramento no regime de apuração cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação a outras atividades
relacionadas à construção civil deverá ser verificado de acordo com os
delineamentos dessa solução de consulta, sempre dispensando especial atenção
para os critérios discriminatórios para obra ou serviço de construção civil.
(...)” (grifamos)
Neste sentido, interpretando conclusões da solução de consulta com as provas
produzidas pela Recorrente, não é possível apurar se as receitas de
Pintura/Isolamento/Jateamento estão vinculadas a contrato de administração, empreitada ou
subempreitada, ou se referem simplesmente a serviços de instalações ou mesmo serviços técnicos
especializados. Para dirimir a questão, a Recorrente deveria ter sido diligente na apresentação dos
respectivos contratos e as notas emitidas, sendo certo que a mera explicação da origem das
receitas e aos livros contábeis, não permitem concluir inequivocamente a submissão ao regime
cumulativo.
Desta forma, conclui-se que a Recorrente não comprova a composição e existência
do crédito de Cofins pleiteados, sendo certo que compete à parte a comprovação do seu direito,
uma vez que nos casos de pedido de ressarcimento de créditos é ônus do contribuinte demonstrar
efetivamente a existência dos valores pleiteados.
Dispositivo:
Diante do exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.286 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.904841/2015-10
9

Fl. 307
DF CARF MF
Original